Tribunal: TJSP
Processo: 1013273-58.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013273-58.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes RAIMUNDO ANTONIO LUZIANO DA SILVA e DEOLINDA
MARIA
DAS
CHAGAS
LUZIANO
DA
SILVA,
é
apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013273-58.2016.8.26.0005 -Voto no 32542
2
Apelação Cível - no 1013273-58.2016.8.26.0005
Apelantes/Autores:
RAIMUNDO ANTÔNIO LUZIANO DA
SILVA e DEOLINDA MARIA CHAGAS
LUZIANO DA SILVA
Apelada/Ré:
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
MM. Juiz de Direito: Michel Chakur Farah
Comarca de São Paulo
2a Vara Cível da Comarca de São Miguel Paulista
Voto no 32542
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
COMPROMISSO DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITOS. Prova pericial realizada em Juízo comprova a
regularidade do relógio medidor. Causa de pedir inicial que se
pautava exclusivamente sobre a irregularidade da medição de
consumo. Irrelevância da discussão sobre eventual acesso dos
prepostos da Ré ao local por meio de vizinhos. RECURSO
DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
declaratória
de
nulidade de compromisso de pagamento c/c repetição de indébitos” (e-fls.
01/20) ajuizada por RAIMUNDO ANTÔNIO LUZIANO DA SILVA e DEOLINDA
MARIA
CHAGAS
LUZIANO
DA
SILVA
contra
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE
DE
SÃO
PAULO
S.A.,
julgada
improcedente pela r. sentença (e-fls. 366/367), cujo relatório adoto,
condenando os Autores ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013273-58.2016.8.26.0005 -Voto no 32542
3
Inconformados, os Autores interpuseram
recurso de apelação (e-fls. 369/381), afirmando que, apesar de haver laudo
pericial constatando a regularidade da medição do aparelho da unidade
consumidora, não poderia a Ré simplesmente apurar a média devida, seja
porque a verificação do relógio lhes era franqueada pelos vizinhos, que
ficavam com as chaves (conforme prova testemunhal), seja porque tal média
destoa dos consumos regulares dos Autores.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 382) e, intimada, a Ré apresentou contrarrazões (e-fls. 384/391), seguindo-
se o recebimento do recurso em seus regulares efeitos suspensivo e
devolutivo (e-fls. 394).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente a ação de declaratória de nulidade de
compromisso de pagamento c/c repetição de indébitos ajuizada por usuários
contra prestadora de serviço público essencial de fornecimento de energia
elétrica.
O
presente
recurso
não
merece
provimento.
Com efeito a causa de pedir repousava
sobre a conjuntura de que, surpreendidos os Autores, em 17.JUN.2016, com
cobrança de fatura mensal de R$ 2.496,94 (e-fls. 30), com indicação de
consumo muito superior às médias anteriores, dirigiram-se à Ré que, alegando
regularidade na medição, obrigou os usuários a assinarem termo de confissão
de dívida (“instrumento particular de compromisso de pagamento”
e-fls.
37/38), que, por meio da presente demanda, buscam anular, com repetição de
indébito.
Em sede de contestação (e-fls. 53/65),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013273-58.2016.8.26.0005 -Voto no 32542
4
por sua vez, a Ré alegou a regularidade na medição do consumo e da
contratação do compromisso de pagamento, que seria irretratável e importaria
novação da dívida representada pela fatura mensal apontada pelos Autores,
inexistindo conduta ilícita da Ré.
Diante disso, houve a produção de laudo
técnico em Juízo, durante instrução do feito (e-fls. 232/262), cuja conclusão foi
resoluta (e-fls. 248):
“O resultado dos testes indica que o atual
relógio medidor de energia elétrica está em conformidade com as regulamentações
vigentes, não apresentando nenhuma irregularidade ou vício de leitura e registrando
corretamente a energia consumida, sendo o erro admissível de + ou - 4 %.”
Logo,
não
houve nenhum erro de
medição e o consumo apontado pela Ré foi devido, afirmando o Perito, além
disso, que “as instalações internas são precárias e não é possível à perícia
apontar a idade da mesma” (e-fls. 249) e, assim, a causa de pedir inicial, que
se pautava simplesmente em erro de medição, não merecia provimento desde
o início, o que torna irrelevantes posteriores discussões sobre eventual tempo
em que o imóvel ficou fechado e se era franqueada, ou não, a entrada dos
prepostos da Ré no local (objeto posterior de provas testemunhais e-fls.
340/341).
Logo, não havendo prova da causa de
pedir inicial ou, antes, havendo prova de que a medição do consumo de
energia elétrica da unidade consumidora deu-se de forma regular, não se pode
considerar inválido o instrumento de confissão de dívida e ajuste de
pagamento firmado entre as partes e nem devida qualquer espécie de
repetição de indébito.
O presente recurso, então, não merece
provimento, devendo-se majorar o valor dos honorários advocatícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013273-58.2016.8.26.0005 -Voto no 32542
5
sucumbência fixados, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
para o razoável patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos Autores, com a
MAJORAÇÃO do valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos
à Ré para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora